Tribunal: TJSP
Processo: 1001335-57.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Inventário. Impugnação da herdeira fizera referência expressa sobre inúmeros itens e valores correspondentes. Sentença que se limitara a ressaltar que os honorários advocatícios seriam suportados pelas respectivas partes em relação a seus patronos, destacando também a divisão das custas processuais, o que fora insuficiente. Necessidade de análise por parte do contador/partidor. Anulação da

Ementa:
Inventário. Impugnação da herdeira fizera referência expressa sobre inúmeros itens e valores correspondentes. Sentença que se limitara a ressaltar que os honorários advocatícios seriam suportados pelas respectivas partes em relação a seus patronos, destacando também a divisão das custas processuais, o que fora insuficiente. Necessidade de análise por parte do contador/partidor. Anulação da sentença para tanto. Apelo provido em parte.